Tribunal: TJBA
Processo: 0773112-89.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0773112-89.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO MENDES DE CARVALHO FRANCO, CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE RELIGIOSA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TRSD. ISENÇÃO. EFEITOS EX NUNC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. O ente municipal ajuizou execução fiscal, cobrando da entidade religiosa o pagamento de IPTU e de TRSD. O juízo a quo extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a imunidade tributária quanto ao IPTU e a isenção quanto à TRSD, em razão de processo administrativo. O ente municipal recorreu, alegando que a imunidade e a isenção teriam efeitos ex nunc.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) é possível a cobrança do IPTU; e se (ii) é possível a cobrança da TRSD.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 150, VI, b e c, da Constituição Federal prevê que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, bem como sobre o patrimônio, a renda ou os serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais.

4. A apelada é entidade religiosa, conforme reconhecido pelo próprio apelante. Desse modo, faz jus à imunidade tributária, sendo inviável a cobrança do IPTU.

5. A
declaração de imunidade tributária possui efeitos
ex tunc
, retroagindo até o momento em que preenchidos os requisitos para a sua concessão.

6.
O
preceito constitucional, insculpido no artigo 150, VI, b, só faz alusão
à
regra imunitória em relação aos impostos, não alcançando as outras espécies tributárias,
como a TRSD.

7.
A isenção
da TRSD
poderia ser concedida por conta do artigo 163 do Código Tributário do Município de Salvador.

8. Contudo, a
eficácia da norma que concede o benefício tributário da isenção encontra limite na data de entrada em vigor da correspondente
l
ei que institui a causa de exclusão do crédito tributário (art. 176 do CTN), remanescendo inviável, justamente porque não se trata das hipóteses taxativamente previstas nos incisos I e II do art. 106 do Código Tributário Nacional, a aplicação retroativa da norma de isenção a fatos geradores da TRSD pretéritos ao advento da
l
egislação concessiva.

I
V. Dispositivo e tese

9. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0773112-89.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.